Tribunal: TJSP
Processo: 2278312-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus – Artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Condenação à pena de reclusão em regime inicial semiaberto – - Alegação de contradição entre a pena-base e o regime inicial fixado – Pleito de fixação do regime aberto para início do cumprimento das penas fixadas aos pacientes – Trânsito em julgado da ação penal - Impossibilidade – O

Ementa:
Habeas corpus – Artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Condenação à pena de reclusão em regime inicial semiaberto – - Alegação de contradição entre a pena-base e o regime inicial fixado – Pleito de fixação do regime aberto para início do cumprimento das penas fixadas aos pacientes – Trânsito em julgado da ação penal - Impossibilidade – O remédio heroico não é o instrumento adequado para discutir a respeito da ação penal transitada em jugado – Matéria deve ser alegada em ação específica – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278312-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
ROBSON DA CRUZ, Pacientes MIKE GUSTAVO EVANGELISTA DE SOUZA e
HENRIQUE BARBOSA DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278312-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.017
2
Voto no 43.017
Habeas-corpus no 2278312-74.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 4a Vara Criminal
Impte(s): Robson da Cruz
Pacte(s): Henrique Barbosa da Mota e Mike Gustavo Evangelista de
Souza
Habeas corpus
Artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Condenação
à pena de reclusão em regime inicial semiaberto
-
Alegação de contradição entre a pena-base e o regime
inicial fixado Pleito de fixação do regime aberto para
início do cumprimento das penas fixadas aos pacientes –
Trânsito em julgado da ação penal - Impossibilidade O
remédio heroico não é o instrumento adequado para
discutir a respeito da ação penal transitada em jugado
Matéria deve ser alegada em ação específica Ordem não
conhecida.
Vistos.
O
Advogado
Robson
da
Cruz
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Henrique Barbosa da Mota e Mike Gustavo Evangelista de Souza,
alegando que os ora pacientes estão a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que os pacientes foram condenados à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278312-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.017
3
artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Afirma
que
os
pacientes
se
encontram presos cautelarmente desde o dia 11/05/2020 e fazem jus à
fixação do regime inicial aberto.
Assevera que a fixação do regime
inicial intermediário aos pacientes foi fundamentada tão somente na
natureza e nas consequências do delito.
Acrescenta que a pena-base dos
pacientes foi fixada no mínimo legal, verificando-se uma contradição
entre a pena-base e o regime inicial fixado. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja fixado o regime aberto para início de
cumprimento das penas fixadas aos pacientes, expedindo-se alvará de
soltura em favor destes, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de
habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
28/30).
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 33/39 e 50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278312-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.017
4
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 54/56, manifestou-se pela não conhecimento
do writ.
É o relatório.
O presente remédio constitucional
não comporta conhecimento.
O paciente se volta contra sentença
transitada em julgado (fls. 338 dos autos de origem), de forma que a
pretendida modificação do regime inicial do cumprimento das penas
atribuídos aos pacientes é incabível no presente remédio constitucional,
sendo certo que há ação específica para tal fim, no caso a Revisão
Criminal.
De
fato,
o
habeas-corpus
é
instrumento processual mais ágil, de dignidade constitucional destinado
a garantir, com exclusividade, a liberdade de ir e vir do indivíduo, sendo,
no entanto, incabível a sua impetração, nesta hipótese.
Nesse contexto, remata-se que:
“O “Habeas Corpus” não pode ser
usado como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, seria
transformado em um super-recurso sem prazo certo para sua
interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278312-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.017
5
remédio heroico” (RJDTACRIM 12/167).
Diante de todo o exposto, NÃO SE
CONHECE da impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator